Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701697-57.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMARA DE OLIVEIRA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos se referem ação de obrigação de fazer ajuizada por GILMARA DE OLIVEIRA GOMES visando a condenação do DISTRITO FEDERAL a conceder cartão de Passe Livre Especial para usufruir da gratuidade do transporte público coletivo, conforme garantido por legislação distrital. (ID 56663285.) Em que pese certificada a interposição de recurso de apelação, inexistindo nos autos insurgência por qualquer das partes formalizada contra a sentença proferida na origem, sendo que o documento indicado pela certidão de Id no 56663676, tão somente se refere a ciência da parte autora, representada pela Defensoria, quanto aos termos da sentença. Nesse quadro, diante da ausência de recurso a ser apreciado nesta sede, retornem os autos à instância de origem para certificar a regularidade do feito quanto à intimação das partes, eventual decurso de prazo ou trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2024 15:40:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador